Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726093-52.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL APELADO: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARITA RIBEIRO RAFAEL contra a r. sentença exarada no ID 41093848, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de reintegração de posse proposta por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES tendo por objeto o imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Condomínio Solar de Brasília, Lago Sul-DF. Na mesma oportunidade, a apelante foi condenada ao ressarcimento dos valores já desembolsados pelos autores para pagamento de IPTU e TLP relativos ao imóvel dos anos de 2019, 2020 e 2021 (este proporcionalmente ao período da ocupação), bem como das taxas condominiais vencidas e vincendas no curso da demanda. Os apelados, no petitório constante do 43039581, postularam a intimação da apelante para restituir as chaves do imóvel objeto da demanda, porquanto teria desocupado o bem e se mudado para o município de Unaí/MG. O pedido foi indeferido (ID 43230727), oportunidade em que ficou consignado que a mudança da autora foi autorizada judicialmente e que o imóvel em questão foi alugado, de modo a viabilizar o recebimento de rendimentos necessários ao custeio do aluguel de outro imóvel no município de Unaí/DF, para fins de residência da família. Posteriormente, o CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA postulou deferimento de seu ingresso na lide, na qualidade de terceiro interessado, tendo em vista que, a despeito de haver sido deferida a manutenção de posse em favor da apelante MARITA RIBEIRO RAFAEL, os apelados JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES encaminharam notificação extrajudicial à administração condominial, em 09/02/2023, instando-o a NÃO AUTORIZAR A ENTRADA DE QUALQUER PESSOA SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS (ID 43666729). A apelante manifestou-se contrariamente ao ingresso do CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA no processo (ID 44150090), ao fundamento de que a solução da lide irá produzir efeitos meramente reflexos ao condomínio, cabendo à administração condominial adotar medidas extrajudiciais em conformidade com as decisões exaradas na ação. Os apelados, na manifestação apresentada no ID 44194979, afirmam não estar configurada qualquer hipótese de intervenção de terceiros e ressaltam que o legítimo direito de gozar, usar e usufruir do bem recai diretamente sobre os proprietários, porquanto injusta a posse exercida pela apelante. É a suma dos fatos. Decido. Para que seja admitido o ingresso de terceiros no processo, é necessária a demonstração do interesse jurídico na solução da lide. Com efeito, de acordo com o artigo 119 do Código de Processo Civil, [P]endendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. No caso em apreço, não se observa presente o interesse jurídico do CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA na solução do litígio em favor de qualquer das partes, mas apenas a existência de dúvida a respeito da conduta administrativa a ser adotada em relação à notificação extrajudicial que lhe foi encaminhada pelos apelados. O mero receio de vir a ser demandado pelos apelados, caso deixe de observar as medidas requeridas na notificação extrajudicial que lhe foi dirigida, não evidencia interesse jurídico relevante apto a justificar o ingresso do CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA nos autos, na qualidade de terceiro interessado. Por certo, eventual dúvida a respeito da exigibilidade das restrições apontadas na notificação extrajudicial pode ser sanada mediante mero requerimento de esclarecimentos formulado nos autos, sem a necessidade de ingresso formal do condomínio na demanda, na qualidade de terceiro interessado. Com essas considerações, indefiro o pedido de ingresso do CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA no processo, na qualidade de terceiro interessado. Todavia, de modo a dissipar a dúvida manifestada pelo CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA, esclareço que, em conformidade com o provimento jurisdicional exarado na r. sentença, a reintegração dos apelados na posse do imóvel objeto da demanda somente poderá ser efetivada de forma concomitante com a desocupação do imóvel localizado na QL 22 do Lago Sul-DF. Dessa forma, não cabe aos apelados a adoção de qualquer medida de restrição à posse exercida pela apelante em relação ao imóvel situado na Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Condomínio Solar de Brasília, Lago Sul-DF, enquanto não desocuparem o imóvel localizado na QL 22 do Lago Sul-DF. Consequentemente, o CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA deverá se abster de atender a notificação extrajudicial encaminhada pelos réus em 09/02/2023. Ressalto que, nos termos do artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, é dever das partes, dos procuradores e de todos que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Esta Relatoria, na decisão exarada no ID 43230727, indeferiu o pedido formulado pelos apelados, objetivando impor à apelante a obrigação de entregar as chaves do imóvel, consoante os seguintes fundamentos: Consoante demonstrado pela apelante, não houve desocupação do imóvel, uma vez que a mudança da família para o município de Unaí/MG foi autorizada judicialmente e atende à necessidade e conveniência do núcleo familiar. Ademais, a apelante, na condição de possuidora do imóvel em questão, alugou o bem mediante contrato de locação, de modo a auferir rendimentos necessários ao custeio do aluguel de imóvel no município de Unaí/DF, para fins de residência da família. Insta assinalar que a eficácia da r. sentença encontra-se submetida ao efeito suspensivo decorrente do recurso de apelação interposto pela ré, ainda pendente de análise por parte da egrégia 1a Turma Cível desta Corte de Justiça. Dessa forma, ainda persiste o interesse processual na solução do litígio relativo à posse do imóvel situado no Condomínio Solar de Brasília, a ser dirimido por ocasião do julgamento do recurso de apelação. O decisum foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 08/02/2023 (ID 43330357), devendo ser observado pelas partes litigantes, circunstância que torna ilegítima a notificação extrajudicial encaminhada pelos apelados à administração condominial no dia 09/02/2023. Tal expediente somente deu ensejo à procrastinação na solução do litígio, na medida em que já havia sido determinada a inclusão do recurso em pauta para julgamento. Assim, advirto os apelados de que a adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais com o potencial de protelar a solução do litígio poderá dar ensejo à imposição de multa por litigância de má-fé, na forma prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, cumpra-se a determinação constante da decisão exarada no ID 43230727, mediante a inclusão do processo em pauta para julgamento conjunto com a Apelação Cível n. 0731523-82.2021.8.07.0001.